Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ESCORREITA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I - Comprovada a prática dos crimes de resistência e desacato pela confissão do agente, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, deve ser mantida a condenação.
II - Verificando-se dos autos que os policiais tiveram que usar de força, mas apenas a necessária para conter o agente, não há que se falar em agressão dos agentes públicos e tampouco na atipicidade da conduta descrita no art. 329.
III - O estado de ânimo exaltado não afasta a tipicidade do crime de desacato, posto que esse tipo de delito geralmente ocorre quando o agente está sob forte emoção.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.